Tribunal: TJBA
Processo: 8041832-22.2024.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8041832-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

REQUERENTE: CLUBINHO PARQUE DE DIVERSOES LTDA

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

REQUERIDO: CONDOMINIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELMANO PORTUGAL NETO, TATIANE RIBAS PINTO PORTUGAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA.

INOVAÇÃO RECURSAL. ESPAÇO DE LAZER PARA CRIANÇAS EM CENTRO COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS OU INSTALAÇÕES EXCEPCIONAIS. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO CONGÊNERE NO MESMO EMPREENDIMENTO. IMPACTOS ECONÔMICOS DO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE DESPEJO NORMAIS À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo
CONDOMÍNIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA
em face da decisão monocrática proferida no bojo do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
(ID 65338993)
, que deferiu a suspensão dos efeitos da sentença apelada, impedindo a desocupação do imóvel locado pelo Agravado. O objeto principal da lide envolve ação de despejo por denúncia vazia, ajudada com fundamento no art. 57 da Lei
n.º
8.245/1991, após o término do contrato de locação celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos e argumentos apresentados pelo Agravado em sede recursal configuram inovação recursal, frente ao devido processo legal; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do efeito suspensivo ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 1.012, § 4º, do CPC permite a suspensão dos efeitos da sentença em caráter excepcional, quando
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou difícil reparação.

A
nte a argumentação de imprescindibilidade da atividade social desempenhada pelo Agravado, que se colocou como único em seu seguimento a atender crianças com necessidades especiais, que poderiam sofrer prejuízos em caso de adaptação a novos ambientes, este juízo deferiu o pedido liminar.

Porém, após a formação do contraditório, novos elementos de provas demonstraram que a atividade do Agravado é essencialmente a de oferecer um espaço planejado para que crianças possam brincar, acompanhadas de monitores.

No mesmo empreendimento, há outro estabelecimento com a mesma finalidade, o que evidencia que a imprescindibilidade propalada restou um tanto quanto mitigada, inclusive porque não houve comprovação de que haja, nas instalações do Agravado, qualquer diferencial para o atendimento de crianças com necessidades especiais.

Q
uanto aos impactos econômicos de eventual cumprimento imediato da ordem de despejo exarada em sentença, tem-se que afetará o Agravado, como não poderia deixar de ser, mas não de forma anormal à espécie, uma vez que tal circunstância faz parte do risco da atividade econômica desenvolvida e dos moldes como firmou locação com o centro de compras Agravante.

C
ompreendo estarem ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, razão pela qual
reformo a
decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de
julgamento
:

Não é cabível a
concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação em ação de despejo por denúncia vazia, nos termos do art. 1.012, § 4º, do
CPC, quando
não demonstrada a excepcionalidade da
relevância da fundamentação e
d
o risco de dano grave ou irreversível à parte recorrente
no caso concreto
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8041832-22.2024.8.05.0000, em que figura
como Agravante

CONDOMÍNIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA
e Agravado
CLUBINHO PARQUE DE DIVERSOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de
de
202
5
.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR22/A